Tribunal: TJDFT
Processo: 0045286-61.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0045286-61.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MASSA FALIDA DE IECSA GTA TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Intime-se a embargada, MASSA FALIDA DE IECSA GTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA., para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 52915153, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes a eles (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator